Tribunal: CARF
Processo: 10880.724372/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.724372/2014-24
ACÓRDÃO
9202-011.868 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONSULTA
FISCAL
EFICAZ.
EFEITOS.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE JURÍDICA. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
CONSULTA
FISCAL.
MULTA
E
JUROS
MORATÓRIOS.
EXCLUSÃO.
INTERREGNO COMPREENDIDO ENTRE PROTOCOLO E TRIGÉSIMO DIA DA
CIÊNCIA.
A consulta fiscal eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento
de tributo, afasta a aplicação de multa de mora e de juros de mora,
relativamente à matéria consultada, no período compreendido entre a
data de sua protocolização e o trigésimo dia seguinte ao da ciência pelo
consulente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso especial interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.868 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.724372/2014-24
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam
Rocha de Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos
(Suplente Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela PROMON ENGENHARIA LTDA em
face do acórdão no 2301-011.190, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente
do seu recurso voluntário, em razão da concomitância, rejeitou as preliminares e, no mérito, na
parte conhecida, negou-lhe provimento.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PAF. RESP 1.140.956/SP DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO
FISCAL. POSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em
sede de recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a
decadência, por não se constituir nenhum “processo de cobrança”, mas de
constituição do crédito para apurar sua certeza e liquidez, devendo ficar
suspensa qualquer meio de cobrança do crédito fiscal.
JUROS SOBRE A MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO
NO PERÍODO DEVIDO. SÚMULAS CARF N.o 05 E 108.
Nos termos da Súmula CARF no 5, são devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.868 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.724372/2014-24
3
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Nos termos
da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PAF. DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 165. INEXIGIBILIDADE DA MULTA.
PERMISSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do
lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo. (f. 1.513)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer em parte do recurso, por concomitância com ação judicial, rejeitar a
preliminar e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (f. 1.513)

Por entender padecer o acórdão da mácula da omissão quanto à impossibilidade
de cobrança de juros e multa de mora quando da realização dos depósitos judiciais –
reconhecimento da existência de consulta eficaz, apresentou aclaratórios (f.1.538/1.545), que
vieram a ter o seguimento obstado, porquanto “a matéria foi apreciada pela turma do colegiado,
que adotou o entendimento da decisão de piso, conforme transcrições acima, assim, não há no
acórdão embargado existência de vícios, hábeis a desafiar sua análise por meio de embargos de
declaração.”
Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 1.569/1.596) afirmando haver
dissidência interpretativa da legislação tributária com relação ao tema que ensejou a interposição
dos aclaratórios: Existência de Consulta Fiscal eficaz impede a aplicação de juros e multa no
prazo de 30 dias após a ciência.
Trouxe, para comprovar o dissídio, o acórdão de no 2201-002.659 que, ao
interpretar o disposto nos arts. 14 da IN no 740/07, 90 do Decreto no 7.574/11 e ainda o §2o do
art. 161, do CTN c/c §2o do art. 15 da IN 740/07, conferiu desfecho divergente ao ofertado pela
Turma prolatora da decisão paragonada.
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 1.615/1.622, deu
seguimento ao apelo especial.
Intimada, a FAZENDA NACIONAL acostou petição para
informar que está ciente do despacho de exame de admissibilidade que deu
seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte e requerer seja
negado provimento à insurgência do interessado, a fim de que o acórdão
recorrido seja mantido, por seus próprios fundamentos. (f. 1.624)
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.868 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.724372/2014-24
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
Existência de Consulta Fiscal eficaz impede a aplicação de juros e multa no prazo de 30 dias após
a ciência.
Conforme relatado, a decisão recorrida sustentou que o pedido já havia sido
analisado – e deferido – pela DRJ, o que implicaria em falta de interesse recursal, ainda que assim
não tenha sido rotulado. Transcrevo o deslinde ofertado pelo colegiado paritário a quo:
A Recorrente apresentou Consulta Fiscal perante a Secretaria da Receita Federal
quanto à aplicação da correta alíquota do GILRAT (doc. 03 da impugnação), já
que o Decreto fixava que a alíquota é de 3%, enquanto que a Instrução
Normativa no 971/09 dizia que a alíquota é de 1% para a específica atividade da
Recorrente (risco leve).
A decisão de piso assim se pronunciou:
A Solução de Consulta COSIT no 120/2015 foi juntada pela impugnante no
processo 10830.727509/2014-98, conexo ao presente, juntamente com
petição pleiteando a regularidade dos depósitos relativos às competências
01 a 03/2010 sem o acréscimo de multa e juros, fls. 1.401/1.414 daqueles
autos.
(...)
Do acima exposto, diante da declaração da eficácia da consulta formulada
pela impugnante, presentes os requisitos dispostos no artigo art. 90 do
Decreto n° 7.574/11, quais sejam, consulta eficaz, formulada antes do
prazo legal para recolhimento de tributo, deve ser excluída a multa de
ofício de 75% que constou no extrato do processo, fls. 1.395/1.398, ficando
mantido o valor originário como será visto a seguir.
A matéria já foi objeto de apreciação e exclusão em sede de primeira instância,
não havendo mais o que se discutir sobre esse tema.
Em sede de embargos, a parte ora recorrente alegou a omissão da decisão
quanto à apreciação do pedido de exclusão da multa de mora e dos juros, em razão da consulta
eficaz formulada. Transcrevo o ponto nodal da mácula suscitada:
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.868 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.724372/2014-24
5
Como visto acima, o v. acórdão embargado, manteve a decisão proferida pela
DRJ que cancelou a multa de ofício de 75% exigida pela presente autuação,
diante do fato de que foi apresentada consulta eficaz pela Embargante. Confira-
se:
DA EXISTÊNCIA DE CONSULTA FISCAL EFICAZ E DA APLICAÇÃO DO ARTIGO
100 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL/CTN.
A Recorrente apresentou Consulta Fiscal perante a Secretaria da Receita
Federal quanto à aplicação da correta alíquota do GILRAT (doc. 03 da
impugnação), já que o Decreto fixava que a alíquota é de 3%, enquanto
que a Instrução Normativa no 971/09 dizia que a alíquota é de 1% para a
específica atividade da Recorrente (risco leve).
10. Ocorre que, data vênia, na presente autuação, a D. Fiscalização exige multa
de mora e juros que, supostamente, não teriam sido depositados pela
Embargante em relação aos meses de janeiro a março de 2010 por terem sido
efetuados após o prazo de vencimento.
11. Ocorre que, uma vez reconhecido que a consulta apresentada pela
Embargante é eficaz, não há que se falar na exigência do depósito da multa de
mora e juros dos meses de janeiro a março de 2010, de forma que o v. acórdão
ora embargado deveria ter cancelado integralmente a presente autuação e não
apenas a multa de ofício.
12. Foi isso o que ficou amplamente demonstrado pela Embargante na causa
de pedir apresentada no item IV.1 do seu Recurso Voluntário que, com todo
respeito e acatamento, não foi analisado por esse E. CARF.
Do acórdão paragonado é extraída a seguinte situação fática: i) existência de
consulta eficaz; ii) pedido de exclusão de multa de mora e juros; e, iii) ausência de análise do
pleito, ao argumento de que já teria sido deferido pela DRJ – que, como visto, na realidade,
determinou a exclusão da multa de ofício de 75%. Os aclaratórios, manejados suscitando a
omissão perpetrada, não superaram o crivo inaugural de admissibilidade, restando mantida a
decisão recorrida.
O único paradigma trazido à baila – o acórdão no 2201-002.659 – ostenta ementa
capaz de demonstrar a existência do dissídio:
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSULTA FISCAL. MULTA E JUROS
MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE.
A Consulta Fiscal eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de
tributo, impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora, relativamente
à matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até o trigésimo dia
seguinte ao da ciência, pelo consulente, da Solução de Consulta.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.868 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.724372/2014-24
6
E, do voto condutor da decisão paradigmática, colhidos mais elementos capazes
de corroborar ser situação fática assaz similar à sob análise:
Pois bem. Com toda vênia ao entendimento da DRJ, acredito que essa não seja a
melhor interpretação a ser ofertada ao caso em comento.
(...)
Neste sentido, compreendo que como o Contribuinte apresentou Consulta, tida
como eficaz, antes de vencido o prazo de recolhimento do tributo, diante
expressa determinação do caput do art. 14 da IN RFB no 740/07, afasto a
imposição de multa e juros moratórios (...).
Assim, diferentemente do que decidiu a Turma prolatora da decisão recorrida,
constatada a existência de consulta eficaz, afastada a aplicação da multa de mora e dos juros
moratórios. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial da
contribuinte.
II – DO MÉRITO
A querela devolvida a esta eg. Instância Especial visa dirimir os efeitos impingidos
pela existência de consulta fiscal eficaz.
O Digesto Tributário, em seu art. 161, determina que
[o] crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Contudo, ressalva o seu § 2o que “[o] disposto neste artigo não se aplica na
pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do
crédito.” É delimitado, também pelo § 2o, mas dessa vez do art. 15 da Instrução Normativa no
740/07, vigente à época dos fatos geradores, que “cessam os efeitos produzidos pela consulta a
partir da data de publicação na Imprensa Oficial, posteriormente à formulação da consulta e
antes de sua solução, de ato normativo que discipline o fato consultado.”
De modo expresso, no art. 14 da supramencionada Instrução Normativa no
740/07, previsto que
[a] consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo,
impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora, relativamente à
matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até o trigésimo dia
seguinte ao da ciência, pelo Recorrente, da Solução de Consulta.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.868 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.724372/2014-24
7
Dispõe o art. 90 do Decreto no 7.574/11, referenciado pela própria DRJ logo
antes de determinar a exclusão da multa de ofício de 75%,1 que
[e]m se tratando de consulta eficaz e formulada antes do vencimento do débito,
não incidirão encargos moratórios desde seu protocolo até o trigésimo dia
subsequente à data da ciência de sua solução (Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, art. 161, § 2o).
Acertada a decisão paradigmática no 2201-002.660, ao concluir, à unanimidade,
que
como o Contribuinte apresentou de Consulta, tida como eficaz, antes de vencido
o prazo de recolhimento do tributo, diante expressa determinação do caput do
art. 14 da IN no 740/07, afasta a imposição de multa e juros moratórios.
Ausentes quaisquer dúvidas acerca da existência de consulta fiscal eficaz –
premissa essa reconhecida tanto pela DRJ, quanto pela decisão recorrida, merece ser acolhido o
pedido de inaplicabilidade de encargos moratórios (multa e juros de mora) no interregno previsto
pelo art. 90 do Decreto no 7.574/11. Merece, pois, ser provido o recurso especial da contribuinte.
Por derradeiro e apenas para fins de registro, parece-me padecer a decisão da
DRJ (e, por conseguinte, a decisão recorrida) de lapso manifesto, uma vez que, embora tenha
determinado a exclusão da multa de ofício, o fez justamente com arrimo no dispositivo que ora
embasa o deferimento do pleito da parte recorrente – o art. 90 do Decreto no 7.574/11 –, que
nada diz sobre aquela penalidade decotada, mas apenas sobre encargos moratórios que, pelo
provimento do recurso especial, estão sendo excluídos.
O art. 32 do Decreto no 70.235/71, autoriza que “as inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto” sejam corrigidas até mesmo de ofício. Contudo, tais inexatidões
materiais não possuem conteúdo decisório como a ordem exclusão da multa de ofício de 75%,
determinada pela DRJ. Por isso, malgrado presente lapso manifesto, em observância ao disposto
no art. 32 do Decreto no 70.235/71 e pela vedação da reformatio in pejus, nenhum reparo faço na
decisão recorrida quanto a este ponto.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

1 Na decisão da DRJ, cujos termos foram replicados na decisão recorrida, asseverado que “diante da declaração da
eficácia da consulta formulada pela impugnante, presentes os requisitos dispostos no artigo art. 90 do Decreto n°
7.574/11, quais sejam, consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo, deve ser excluída
a multa de ofício de 75% que constou no extrato do processo (...).”

Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.868 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.724372/2014-24
8

Fl. 1634
DF CARF MF
Original